Tribunal: TJPA
Processo: 0801078-45.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801078-45.2020.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0801078-45.2020.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CEZAR THIAGO BARRETO CORREIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, deferiu a gratuidade da justiça, e condenou o requerente nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por cinco anos devido à gratuidade processual concedida.

A concessão da gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, inciso LXXIV da CF/88 e regulada pelo CPC, depende da comprovação de insuficiência de recursos, podendo ser indeferida se houver provas que indiquem a capacidade econômica do requerente.

O autor, servidor público estadual com remuneração líquida de R$ 8.037,21, não comprovou suas alegações de hipossuficiência com documentos pertinentes. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser desconstituída pelo magistrado diante de provas contrárias. O valor irrisório da causa justifica o arbitramento de honorários por equidade, conforme precedente do STJ (Tema 1076).

Recurso de apelação parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça deferida ao apelado, impondo-lhe o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo M.M Juízo da 1° VARA CÍVEL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA, nos autos da Execução de título judicial, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)

Considerando que o concurso em questão fora homologado, evidente a perda do objeto desta demanda, devendo o presente feito ser extinto.

III. Dispositivo Diante disso, ausente o interesse de agir, condição para o exercício do direito de ação, 485, VI do CPC/15, julgo extinto o presente feito sem resolução do mérito.

Defiro a gratuidade, pois o autor também teve a gratuidade deferida em processo análogo.

Condeno o requerente nas custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos, já que deferida a gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado, arquive-se..”

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta ser indevida a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, visto que a gratuidade em um processo não implica automaticamente em concessão em processos futuros.

Aponta que o apelado é servidor público estadual, com remuneração líquida de R$ 8.037,21 (oito mil e trinta e sete reais e vinte e um centavos), e possui condições financeiras para arcar com as despesas judiciais.

Assevera que o CPC/15 prevê a possibilidade de desconto e parcelamento das custas processuais, que no presente caso seriam de R$ 860,66 (oitocentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

Somado a isso, sustenta que, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, quando o valor da causa for irrisório, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa e o trabalho dos advogados.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, e na ocasião, deferiu a gratuidade da justiça, pois o autor também teve a gratuidade deferida em processo análogo. Somado a isso, condenou o requerente nas custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por 05 (cinco) anos, já que deferida a gratuidade processual.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

O comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

No caso em tela, constata-se que assiste razão ao apelante, pelos motivos que passo a expor.

Na petição inicial, o autor requereu a concessão da justiça gratuita, afirmando que "não dispõe de recursos para arcar com as despesas desta ação judicial, uma vez que vem se preparando para o concurso de ingresso na carreira de juiz já há alguns anos e não dispõe, pelo menos nesse momento processual, de numerário para o dispêndio dessas custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família".

Além disso, asseverou que, devido à preparação para o concurso, efetuou despesas não só com sua preparação, mas também com passagem e hospedagem para a realização das provas.

Contudo, o autor não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório dos gastos que aduz ter efetuado com o concurso, nem de quais despesas está tendo que arcar com seus genitores. Ademais, não foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência/pobreza firmada de próprio punho, ou extratos bancários dos últimos meses, o que permitiria averiguar sua real condição financeira.

Por sua vez, em sede de contestação, o Estado do Pará juntou prova de que o autor é servidor público estadual, exercendo o cargo de analista judiciário, lotado na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, tendo auferido em junho/2020 a remuneração líquida de R$ 8.037,21 (oito mil, trinta e sete reais e vinte e um centavos)- id n° 14769630 - Pág. 1.

Mais adiante, a justiça gratuita foi indeferida, e o autor requereu a reconsideração da decisão, fundamentado no fato de que o benefício foi concedido pelo mesmo juízo, no processo n°0801164-16.2020.8.14.0061, sendo este o argumento utilizado pelo juízo
a quo
para conceder a gratuidade da justiça na ocasião da sentença.

No entanto, entendo que eventual deferimento da gratuidade em um determinado processo não acarreta o automático deferimento em outros futuros, nem dispensa o juiz de examinar a impugnação da parte contrária nem de fundamentar adequadamente sua decisão.

Somado a isso, no caso em questão, o Estado do Pará juntou prova de que o autor é servidor público estadual, exercendo o cargo de analista judiciário, lotado na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí, tendo auferido em junho/2020 a remuneração líquida de R$ 8.037,21 (oito mil, trinta e sete reais e vinte e um centavos)- id n° 14769630 - Pág. 1. Este fato não foi contestado pelo ora recorrido, que, aliás, continuou sem juntar comprovação de suas despesas ou de qualquer documento capaz de afastar a impugnação do ente estadual.

Ademais, verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ 1.000,00 (mil reais), o que resultaria em custas processuais de, R$ 43,00 (quarenta e três reais), além dos demais valores no decorrer processual, conforme tabela de custas judiciais do TJPA.

Não vislumbro, portanto, nos autos, provas que indiquem situação financeira do Agravante que possam justificar a manutenção do deferimento da justiça gratuita.

Sobre os honorários advocatícios, cabe ressaltar que em 2019, em julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consubstanciado o entendimento de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

Nesse aspecto, entendo ser possível a fixação da verba por equidade em aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 1076/STJ (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22), no sentido de que:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (b) o valor da causa for muito baixo."

Verifica-se da inicial que o valor da causa se revela demasiado irrisório, não há condenação, tampouco se tem como auferir proveito econômico obtido pelo vencedor, situação em que entendo pelo arbitramento dos honorários por equidade, conforme o aludido precedente vinculante citado.

Impõe-se, ademais, levar em conta, quando da fixação dos honorários, os parâmetros enumerados nos incisos I a IV do § 3° do art. 85 do CPC/15, a saber: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado, assim como o tempo exigido para o seu serviço, avaliando-os fundamentadamente no caso concreto.

De conseguinte, levando em consideração todos os aspectos acima, entendo que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra razoável e suficiente para remunerar condizentemente o trabalho realizado, podendo ser parcelado em até quatro vezes, ou ser pago no final do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para revogar a gratuidade de justiça deferida ao apelado, devendo arcar com o pagamento das despesas processuais, bem como com o valor fixado a título de honorários advocatícios, nos termos acima expostos.

Indeferido o pedido relativo à multa prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC/15.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024